Tribunal: TJPA
Processo: 0844520-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844520-54.2019.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CAUSA NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADA OMISSÃO DO ESTADO. TEMA 592/STF (RE 841526/RS). REPERCUSSÃO GERAL.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA RODRIGUES DA CRUZ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
e da
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO – SEAP.

Inconformada, a agravante alega, que é evidente tratar-se de omissão específica do recorrido, visto que a ele competia o dever individualizado de agir no sentido de preservar a integridade física e a vida do familiar da parte recorrente, que estava preso sob custódia, o que por si só, já caracteriza o dever de indenizar da Administração, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Aduz que não restou demonstrado nos autos que o Estado atuou com observância de seu dever específico de proteção, previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Se assim fosse, não teria ocorrido a morte detento conforme demonstrado no feito, razão pela qual está mantido o nexo causal.

Pontua que tendo em vista que, apesar do incidente da morte do detento, em decorrência de pneumonia bacteriana, a depender do caso em concreto, poder ser considerado como culpa exclusiva da vítima, uma das excludentes de responsabilidade da teoria do risco administrativo, nada impede que se reconheça esse fato como gerador de responsabilidade objetiva Estatal, em face do dever constitucional de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, trazido expressamente no art. 5º, inc. XLIX, da Constituição Federal de 1988.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13693105.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(destaca-se).

Em relação ao tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo,
assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Sobre a forma de apuração da responsabilidade civil do Estado, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
. 4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Desse modo, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil da administração pública, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Primeiramente, deve se verificar, portanto, a presença de conduta ilícita a ser atribuída ao poder público no caso em análise.

Na presente hipótese, consta dos autos que o detento se sentiu mal em estabelecimento prisional do Estado do Pará, tendo sido encaminhado à “cela de apoio” (local destinado ao auxílio e atendimento pelos profissionais de saúde aos custodiados), onde foi avaliado e conduzindo, de imediato, para atendimento no Hospital e Pronto Socorro Municipal do Bairro Umarizal (HPSM/Umarizal).

Conforme inclusive destacado pela sentença recorrida, pelos documentos juntados pela então SUSIPE no Id. nº 13256433 (autos de n° 0844528-31.2019.8.14.0301), constantes do prontuário de saúde do custodiado, e documentos de Id. nº 13642325 e 13642326 (autos de n° 0844520- 54.2019.8.14.0301), constata-se que houve a prestação de socorro e atendimento médico ao
de cujus.

A certidão de óbito juntada indica a causa da morte por choque séptico em razão de pneumonia bacteriana e, nesse sentido, comunguei com o entendimento empossado pelo Juízo de Piso e pelo parecer ministerial de primeiro grau de que
“In casu, é solar que o Estado não atuou diretamente de modo a provocar qualquer lesão ao familiar do requerente, pois através da análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que o de cujos passou mal e obteve assistência médica no local onde estava custodiado, conforme Prontuário de Saúde (Id 13256433), sendo levado em seguida para o hospital, vindo a falecer antes de receber o atendimento. Portanto, não houve qualquer omissão dos agentes estatais, conforme alegado pelo requerente, pois houve o fornecimento de atendimento médico ao preso, porém vindo a falecer de causas naturais”
(Id. 5592371 - Pág. 6).

Por oportuno, ressalta-se que, a despeito da responsabilidade objetiva, não se chega ao extremo do risco integral, sob pena de se responsabilizar o ente público em situações em que sua atuação foi legítima, como no presente caso, tendo o detento falecido por causas naturais.

Isto é, na situação em análise, não se trata de omissão do Estado em relação ao dever de proteger os detentos, inclusive contra si mesmos em hipóteses que possam atentar contra sua vida, não havendo o que se falar, portanto, em ausência de fornecimento de condições necessárias de segurança durante o cumprimento da pena.

Sendo assim, em que pese o infortúnio do falecimento do
de cujus
, não restou evidenciada qualquer negligência ou omissão estatal apta a imputar responsabilização da Administração Pública pelos danos decorrentes da morte que, repita-se, se deu por causas naturais.

Sobre o tema, foi elencado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, sob a sistemática de Repercussão Geral do Tema 592, o dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal.

Ademais, foi destacado no referido precedente vinculante (RE 841526/RS – STF) que a morte do detento pode ocorrer por várias causas, inclusive por causas naturais, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis, circunstância em que a responsabilidade civil estatal resta conjurada, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4.
O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastandose a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

A propósito, é uníssona a jurisprudência pátria em casos análogos:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – MORTE DE PRESO – CAUSA NATURAL – QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de morte de custodiado em estabelecimento penal, a questão foi objeto de repercussão geral no julgamento do RE 841526 – tema 592, oportunidade em que o STF definiu ser objetiva a responsabilidade, cabendo ao Estado o ônus de comprovar que tomou as medidas necessárias para evitar o dano, rompendo-se assim o nexo de causalidade. Evidenciado nos autos que a morte do custodiado decorreu de causa natural, rompe-se o nexo causal, não sendo possível atribuir ao Estado a responsabilidade pelo evento morte
.

(TJ-MS - AC: 08048393220178120001 MS 0804839-32.2017.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM CADEIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CAUSA DA MORTE: INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. I - A Administração Pública Estadual responde objetivamente pela morte de preso no interior de estabelecimento prisional, porquanto responsável pela integridade física e moral dos detentos sob sua custódia. II -
Comprovado, nos autos, que a causa da morte do detento decorreu de causa natural (infarto agudo do miocárdio) não há como imputar responsabilidade de indenizar ao Poder Público.

(TJ-MG - AC: 10000191340165001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 10/12/2019, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA. Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso - morte do detento - e o dever legal do Estado quanto à efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado (danoso), porquanto aquele recebeu o tratamento necessário, inclusive com internação hospitalar, tendo o resultado morte decorrido de hemorragia digestiva (causa natural), e não da omissão do ente estatal. Improcedência da ação mantida.
PRECEDENTES DO TJRS. APELAÇÃO CIVIL DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70078688736, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078688736 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

EMENTA APELAÇÃO cível.
ação com pedido de INDENIZAÇÃO por danos materiais e MORAIS. morte de DETENTO ENQUANTO CUSTODIADO. ÓBITO DECORRENTE DE CAUSA NATURAL. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. falha na prestação do socorro não demontrada. ausência de NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. sentença de improcedência mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. Recurso de apelação cível conhecido e, no mérito, NÃO provido.

(TJPR - 3ª C.Cível - 0005106-40.2019.8.16.0103 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA - J. 04.07.2022) (TJ-PR - APL: 00051064020198160103 Lapa 0005106-40.2019.8.16.0103 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 04/07/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

APELAÇÃO –
Ação de indenização – Responsabilidade civil do Estado – Morte de detento em cadeia pública – Falecimento decorrente de causa natural – Ausência de nexo de causalidade entre a atividade estatal e a morte do preso – Omissão do Estado não configurada – Indenização indevida
– Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10014532820188260472 SP 1001453-28.2018.8.26.0472, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 31/07/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Desse modo, considerando a ausência de omissão do ente público, que demonstrou ter fornecido prestação de socorro e atendimento médico, inclusive com condução ao Hospital e Pronto Socorro Municipal, não há como caracterizar responsabilidade do Estado por danos causados em razão de morte natural do detento.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/09/2023